Tribunal: TJMT
Processo: 0005154-14.2019.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005154-14.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS - CPF: 043.591.992-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY SILVA DOS SANTOS - CPF: 898.259.502-34 (APELANTE), DANIELE JONK - CPF: 630.826.161-00 (VÍTIMA), GELSON NEI BOAVA SANTOS - CPF: 011.974.342-67 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CARMINDO E PROVEU O DE SIDNEY.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DOS OBJETOS FURTADOS – ACIMA DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA RELEVANTE – CORRÉU ABSOLVIDO – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – AFASTADA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A subtração de objeto avaliado em mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Ausente prova da relevância causal entre as ações do réu e o sucesso da empreitada criminosa, inviável a prolação de decreto condenatório, devendo o acusado ser absolvido, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Indevida a qualificação do delito de furto pelo concurso de pessoas, quando ausente provas de que o delito tenha sido praticado por mais de um agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005154-14.2019.8.11.0046

APELANTE: CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Carmindo Tiago Silva Santos
e
Sidney Silva dos Santos,
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que condenou os apelantes às seguintes penas:

Carmindo Tiago Silva Santos
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

Sidney Silva dos Santos
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

Inconformados, os apelantes, por meio da Defensoria Pública, sustentam a atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, alega que não há prova suficiente da participação do apelante
Sidney
quanto ao furto. Se mantida a condenação, requer a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas (id. 128157877 – pág. 39)

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 128157877 – pág. 72).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento (id. 131540197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do princípio da insignificância
:

A defesa dos apelantes afirma que se está diante de fato atípico, pois insignificante, pleiteando, assim, a absolvição do crime de furto qualificado.

O
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min
. Joaquim Barbosa
, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

A partir da aplicação destes critérios, percebe-se não ser caso de reconhecimento da atipicidade material das condutas.

Isso porque, o objeto subtraído (aparelho de celular Samsung Galaxy J1 Mini) não foi restituído à vítima e, conforme sua avaliação (R$ 400,00), correspondia a mais de 40% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 998,00), sendo inviável considerar como insignificante, a caracterizar a atipicidade material da conduta (id.
128157866 pág. 64).

A propósito:

“[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG) [...]”
(STJ, AgRg no HC 697.655/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021).

Portanto, inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Do pleito absolutório
:

Alternativamente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante
Sidney
, em relação ao crime de furto qualificado, ante a ausência de elementos probatórios.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...]
no dia 03 de outubro de 2019, por volta das 06h55min, no estabelecimento comercial denominado “Clínica Jonk”, localizado à Rua Dos Ipês, Centro, Comodoro/MT, os denunciados CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS e SIDNEY SILVA DOS SANTOS, imbuídos de animus furandi, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo Galaxy J1 Mini, pertencente à vítima Daniele Jonk [...]

no dia dos fatos, CARMINDO e SIDNEY deslocaram-se até a clínica suso mencionada e, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância, já que uma funcionária do local estava nos fundos do estabelecimento, ingressaram, pois, no interior do recinto privado. No desdobramento dos fatos, já no interior do estabelecimento comercial, CARMINDO e SIDNEY subtraíram o aparelho celular acima descrito, sendo certo que, na sequência, empreenderam fuga do local, retirando a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima. [...]
(
sic
do id.
128157866 – pág. 03
).

A existência dos fatos encontra-se consubstanciada pelo
boletim de ocorrência (id. 128157866 – pág. 28), auto de prisão em flagrante delito (id. 128157866 – pág. 07), Auto de Avaliação (id. 128157866 – pág. 64), Relatório Policial (id. 128157866 – pág. 71) e termos de declaração de testemunhas.

Nada obstante, verifica-se que a autoria é pautada exclusivamente no fato de o apelante
Sidney
estar ao lado de
Carmindo (
réu confesso).

Ao fundamentar a autoria delitiva dos apelantes, o juízo singular consignou o seguinte:

[...] No que tange a autoria, tenho que essa recai de forma induvidosa nos réus. É incontroverso o fato, sendo confessado pelo réu Carmindo que, no entanto, tenta ilidir a responsabilidade do réu Sidney.

No entanto, os policiais ouvidos em juízo afirmam que ressai claro das imagens que Sidney estava na porta do estabelecimento, onde pôde ver toda a ação delituosa de Carmindo.

A testemunha Marcelino assim aduz: “...que Carmindo aproveitando que o celular estava sobre a mesa, tirou o carregador do celular e saiu e Sidney o acompanhou na saída mas havia o esperado na porta, de acordo com as imagens internas do estabelecimento, dá para se observar nas imagens o rosto do Sidney; ...”

Nesse ponto, embora não haja certeza de planejamento anterior para a execução do delito, ao visualizar a conduta do réu Carmindo executando o crime e não se opondo, o réu Sidney adere àquela conduta, devendo responder de igual modo pelo crime de furto que, nesse caso, é qualificado pelo concurso de agentes. [...]
(
sic
do id. 128157877 – pág. 29).

Perante a autoridade policial, o apelante
Sidney
identificou-se como
Weverton dos Santos Morais
, asseverando que não tinha documentos pessoais, pois havia perdido no dia anterior. Quanto ao crime de furto, explicou que foi à clínica odontológica para fazer um orçamento e, ao chegarem ao local, decidiram furtar o aparelho de celular. Disse que, ao final, saíram do local e
foram
para casa, tendo sido acordado pelos policiais.

Em juízo, o apelante declarou que era colega de trabalho de
Carmindo
e que foram à clínica, pois ele queria agendar uma consulta. Narrou que
Carmindo
entrou no local e, cinco minutos depois, saiu dizendo que estava agendado. Declarou que tomou conhecimento do furto do aparelho de celular quando os policiais foram a sua casa. Disse que
Carmindo
foi o autor do delito e que não tinha conhecimento da intenção de seu colega. Destacou que não entrou no estabelecimento comercial, esclarecendo que a situação toda durou cerca de 05 (cinco) minutos e que ficou no portão do imóvel. Por fim, ressaltou que não tinha conhecimento da intenção do corréu
Carmindo.

Durante a fase extrajudicial, o apelante
Carmindo

Tiago Silva Santos
identificou-se como
Carlos Eduardo Silva dos Santos
. Questionado sobre os fatos, respondeu que foi à clínica para ser atendido por um dentista, mas que, no local, encontrou um celular sobre a mesa e resolveu furtá-lo. Narrou que, após sair do local, percebeu que o celular furtado
“era uma porcaria e jogou fora”
. Sobre a participação do apelante
Sidney,
destacou que ele estava junto, mas que não sabia que ele iria furtar o objeto.

Sob o crivo do contraditório,
Carmindo
asseverou que seu colega
Sidney

acreditava que ele entraria na clínica apenas para marcar uma consulta odontológica. Descreveu que entrou na clínica e ouviu algumas vozes ao fundo, mas não havia ninguém e, por esse motivo, decidiu pegar o celular. Indagado novamente, respondeu que ação foi praticada somente por ele e que, enquanto aguardavam na Polícia Civil, contou para
Sidney
que havia pego o aparelho de celular.

Perguntado se
Sidney
conseguia ver suas ações, respondeu que não, esclarecendo que, ao se aproximarem da clínica, informou a ele que entraria para marcar uma consulta e que ele poderia continuar andando, pois se encontrariam no trabalho. Explicou que, ao sair da clínica, percebeu que
Sidney
o esperou do lado de fora e destacou que, em nenhum momento, ele conseguiu visualizar a ação delitiva.

Durante a fase inquisitiva, o Policial Civil
Clebson Macelino Pereira
explicou que identificaram os envolvidos através do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial. Sobre a ação delitiva, confirma que, conforme as imagens obtidas, os dois apelantes chegam ao local, mas que apenas
Carmindo
adentrou completamente o estabelecimento. Narrou que
Carmindo
, aproveitando-se que o celular estava sob a mesa, tirou o carregador e saiu do local, encontrando com
Sidney
que o aguardava na saída do imóvel.

No mesmo sentido, o IP
Carlos Silva Araújo
destacou que
Carmindo
foi quem subtraiu o objeto, mas que as câmeras também registraram a presença de
Sidney
na porta do imóvel.

Em que pese a presença do apelante
Sidney

no local dos fatos, verifica-se que não há nenhuma relevância causal entre a conduta do apelante e a consumação do delito.

Notadamente porque, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, é certo que o apelante
Sidney
permaneceu à frente do imóvel, aguardando o retorno de
Carmindo.
Não
consta
nos autos qualquer indicativo de que o apelante teve alguma função dentro da prática delitiva, seja de distrair a vítima ou observar se alguém se aproximava.

Além disso, importar ressaltar que o apelante
Sidney
negou, veementemente, ter conhecimento da intenção delitiva do corréu
Carmindo
, tendo afirmando que somente tomou conhecimento dos fatos após ter sido preso em sua residência.

Com efeito, o conjunto probatório apenas indica que
Sidney
estava à frente do imóvel, mas não comprova qualquer conduta relevante e nem mesmo a adesão subjetiva à vontade de
Carmindo.

A
ssim, nada obstante tenha o apelante observado ou não a prática delitiva, verifica-se que esse não praticou nenhuma ação penalmente relevante e tampouco tinha o dever de agir, conforme estabelece o § 2º, do art. 13, do Código Penal:

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Relevância da omissão

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Da mesma forma, verifica-se inexistem elementos probatórios aptos a atribuir a responsabilização de
Sidney
na qualidade de coautor ou partícipe, eis que suas ações – ou falta de – em nada influenciaram no resultado da ação delitiva.

Não é possível afirmar que
Sidney
tinha o domínio do fato ou que sua atuação se deu com a consciência de que contribuiu para a prática delitiva. Também é inviável considerar o apelante como partícipe, porquanto não executou nenhum ato paralelo que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa.

Acerca do tema em análise, trago lição de
Mirabete
[1]
:

“O
partícipe
não comente a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a realização do delito. Trata-se de uma hipótese de enquadramento de subordinação ampliada ou por extensão, prevista na lei, que torna relevante qualquer modo de concurso, que transforma típica uma conduta de per si atípica”

Por fim, destaca-se que a condenação emerge
da presunção
de que, do lado de fora, o apelante
Sidney
teria visualizado a
prática
delitiva e, por esse único elemento, concorrido para a prática delitiva. Contudo, embora seja possível, a hipótese é desprovida de qualquer outro elemento probatório.

Portanto, ausente relevância causal entre as ações de
Sidney
e o resultado da conduta praticada por
Carmindo
, inviável a manutenção do decreto condenatório, sendo impositiva a absolvição do apelante
Sidney Silva dos Santos
da prática do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Da qualificadora do concurso de pessoas
:

Por consequência, afastada a participação do apelante
Sidney
, também se mostra inviável a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas com relação à condenação do apelante
Carmindo Tiago Silva Santos.

A
ssim, passo à dosimetria da pena.

A
pena-base permanece fixada no mínimo legal, agora de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução para aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Por fim, ausentes causas de aumento ou redução de pena, torno definitiva a pena de reclusão de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

A pena pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) permanece inalterada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente o cúmulo material entre os delitos (CP, art. 69), encontra-se a pena final de 02 (dois) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
“c”,
do Código Penal.

Mantém-se, de igual modo, a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, tal como decidido pelo juízo singular.

Por todo o exposto, voto no sentido de:

(i.) Absolver o apelante
Sidney Silva dos Santos
da prática do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;

(ii.) Afastar a qualificadora do concurso de pessoas em relação ao apelante
Carmindo Tiago Silva Santos
, o que reduz sua pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
), mantendo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

[1]

MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal – Parte Geral, 23ª Ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2006, p. 231

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022